Tribunal: TJSP
Processo: 2115295-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA . APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INCOMPATIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.– DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.